Tribunal: STF
Processo: RHC 264293
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA JULGAMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.